Tribunal: TJSP
Processo: 2190996-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide feito pela agravante – Admissibilidade - Hipótese do art. 125, II, do CPC que versa exercício facultativo, eis que cabível ação autônoma de regresso – Denunciada que está obrigada por lei ou por contrato a eventualmente indenizar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide feito pela agravante – Admissibilidade - Hipótese do art. 125, II, do CPC que versa exercício facultativo, eis que cabível ação autônoma de regresso – Denunciada que está obrigada por lei ou por contrato a eventualmente indenizar a denunciante pelo evento danoso objeto dos autos - Decisão reformada, para acolher a denunciação da lide à seguradora - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190996-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é agravada ELOISA PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190996-23.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
2
VOTO No 29.100
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2190996-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO - SABESP
AGRAVADA: ELOISA PEREIRA DA SILVA
Juíza de 1a Instância: Laura de Mattos Almeida
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Pretensão de reformar a decisão que indeferiu o pedido de
denunciação da lide feito pela agravante Admissibilidade
- Hipótese do art. 125, II, do CPC que versa exercício
facultativo, eis que cabível ação autônoma de regresso
Denunciada que está obrigada por lei ou por contrato a
eventualmente indenizar a denunciante pelo evento danoso
objeto dos autos - Decisão reformada, para acolher a
denunciação da lide à seguradora - Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP contra a decisão de fls.
1.002 dos autos principais que, em Ação de Indenização por Danos
Materiais e Morais ajuizada por ELOISA PEREIRA DA SILVA, indeferiu o
pedido de denunciação à lide, “diante do nítido caráter consumerista da
relação estabelecida entre as partes e da expressa vedação constante do
art. 88 do Código de Defesa do Consumidor” e determinou a
manifestação da autora sobre a contestação e documentos apresentados,
no prazo de 15 dias.
Alega a agravante, em síntese, que se trata de
responsabilidade civil extracontratual, pois os fatos não decorrem de
contrato de prestação de serviços de abastecimento de água e/ou
esgotamento sanitário; que segundo o laudo pericial do Instituto de
Criminalística, o acidente teve origem por falta de observância, por parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190996-23.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
3
do condomínio, dos padrões técnicos mínimos de segurança; que não há
falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o dano
alegado não decorre no contrato de prestação de serviços, orbitando a
esfera
da
responsabilidade
civil
extracontratual,
autorizando
a
denunciação da lide à seguradora; que o indeferimento da denunciação
da lide implicará o ajuizamento de novas ações de regresso,
sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário; e que o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação à lide é
um importantíssimo mecanismo processual, na medida em que assegura
a economia processual e a efetividade das medidas judicias.
Com tais argumentos, pede a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de que seja
reformada a decisão recorrida, reconhecendo tratar-se de reponsabilidade civil extracontratual (aquiliana), determinando a
inaplicabilidade da lei consumerista, com a consequente denunciação da
lide à seguradora.
O
recurso
foi
inicialmente
distribuído
ao
Eminente Desembargador LUÍS FERNANDO NISHI, da C. 32a Câmara de
Direito Privado, por prevenção ao Agravo de Instrumento no
2164948-27.2020.8.26.0000 (fls. 122).
A
agravada
apresentou
contraminuta
(fls.
124/127) e, por decisão monocrática de fls. 128/131, foi reconhecida a
prevenção desta C. 5a Câmara de Direito Público.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Nos termos do artigo 125, inciso II, do Código
de Processo Civil de 2015, a denunciação da lide é admissível quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190996-23.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
4
denunciado for obrigado a garantir, por força de lei ou do contrato, o
resultado da demanda, situação que se amolda aos autos.
A autora promoveu ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer em face da agravante,
visando o ressarcimento das perdas e danos experimentados em razão
do rompimento da tubulação de água da SABESP e do colapso do talude
do terreno em que se encontra o apartamento da autora, com a
evacuação e interdição do condomínio, bem como o pagamento de
indenização por danos morais (fls. 1/47 dos autos principais), sendo que
a SABESP denunciou à lide a empresa Tokio Marine Seguradora S/A.,
exclusivamente em relação aos danos materiais pleiteados, ante a
ausência de cobertura para os danos morais na Apólice de Seguro (que
não foi anexada aos autos).
No caso, é plausível a existência de obrigação
contratual
da
referida
empresa pelo ressarcimento de eventual
indenização por danos materiais a ser suportada pela agravante em
razão do evento danoso descrito nos autos, caracterizando a hipótese
prevista no inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil.
O fato é que o pedido de denunciação da lide se
justifica caso presente a obrigação de indenizar, em ação de regresso, e
a Apólice de Seguro celebrada entre as partes certamente prevê essa
obrigação, tanto que nas razões do Agravo de Instrumento no
2164948-27.2020.8.26.0000 a própria autora noticiou que “a agravada
possui seguro junto a empresa Tokio Marine Seguradora S/A, inscrita no
CNPJ sob o no 33.164.021/0001-00, Apólice no 510 0000101569
(doc.6), o que abrange ao menos a cobertura dos danos materiais, tanto
que a agravada vem denunciando a segurado nos processos referente
(sic) a tragédia envolvendo o condomínio. Com efeito, não há qualquer
risco à agravada, haja vista a existência de cobertura de seguro em caso
de acidentes” (fls. 1014 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190996-23.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
5
Assim, não era o caso de indeferir o pedido de
denunciação da lide com fundamento no art. 88 do Código de Defesa do
Consumidor, pois mesmo considerando que a situação delineada nos
autos se amolda à hipótese de responsabilidade civil contratual, o pedido
de denunciação da lide à seguradora encontra amparo no artigo 101,
inciso II do mesmo diploma legal:
Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do
fornecedor
de
produtos
e
serviços,
sem
prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste
título, serão observadas as seguintes normas:
I - a ação pode ser proposta no domicílio do
autor;
II - o réu que houver contratado seguro de
responsabilidade poderá chamar ao processo o
segurador,
vedada
a
integração
do
contraditório pelo Instituto de Resseguros do
Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar
procedente o pedido condenará o réu nos
termos do art. 80 do Código de Processo Civil.
Se o réu houver sido declarado falido, o síndico
será intimado a informar a existência de seguro
de responsabilidade, facultando-se, em caso
afirmativo,
o
ajuizamento
de
ação
de
indenização diretamente contra o segurador,
vedada a denunciação da lide ao Instituto de
Resseguros
do
Brasil
e
dispensado
o
litisconsórcio obrigatório com este.
Nesse sentido é a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça, destacando-se:
Agravo de Instrumento - Denunciação da lide
em
ação
de
responsabilidade
civil
extracontratual
-
Leitura integrativa dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor - Vedação ampla do art. 13,
parágrafo único, que é excepcionada no caso de
relação contratual de seguro específico do art.
101, II, ambos dispositivos do CDC - Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2212155-22.2020.8.26.0000
3a Câmara de
Direito Público
Rel. Des. MARREY UINT
j.
21/10/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Interposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190996-23.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
6
contra
decisão
que
rejeitou
pedidos
de
denunciação da lide. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Demonstração do
vínculo
contratual
estabelecido
entre
a
agravante e executora da obra, e da relação
jurídica ajustada entre agravante e seguradora.
Pedido de denunciação da lide acolhido com
fundamento no artigo 125, II, do Código de
Processo
Civil/2015.
Decisão
parcialmente
reformada. Agravo de Instrumento provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2177743-36.2018.8.26.0000
33a Câmara de
Direito Privado
Rel. Des. MARIO A. SILVEIRA
j. 01/10/2018)
1. Prestação de serviços - Fornecimento de
água e coleta de esgoto - Reparação de danos -
Reconhecida
a
existência
de
relação
de
consumo. 2. Inversão do ônus da prova -
Requisitos presentes - Hipossuficiência técnica
da autora. 3. Adiantamento das despesas
periciais - Prova postulada por ambas partes -
Rateio (CPC/2015, art. 95, parte final). 4.
Denunciação à lide da seguradora da ré

Possibilidade - Causa que envolve falha na
prestação do serviço (CDC, art. 101, II) -
Precedentes
-
Agravo provido em parte. (Agravo de Instrumento no
2135718-76.2016.8.26.0000
26a Câmara de
Direito Privado Rel. Des. VIANNA COTRIM j.
15/12/2016)
Anota-se que eventual responsabilidade pelo
evento danoso somente será averiguada após a instrução processual e
julgamento do mérito, sendo resguardado às partes a produção de
provas que entenderem necessárias ao deslinde do feito, assegurada a
ampla defesa e o contraditório, alicerces do devido processo legal.
Dessa forma, merece ser reformada a decisão
agravada, para acolher a denunciação da lide à Seguradora Tokio Marine,
que deverá ser incluída no polo passivo do feito e citada para
apresentação de defesa.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190996-23.2020.8.26.0000 -Voto no 29100
7
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora